Tribunal: TJMT
Processo: 1005053-93.2022.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005053-93.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ADAIR RODRIGUES DA SILVA - CPF: 040.274.421-72 (AGRAVANTE), ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR - CPF: 037.010.321-14 (ADVOGADO), SAULO NIEDERLE PEREIRA - CPF: 035.408.681-27 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ADELMO RODRIGUES - CPF: 162.265.931-72 (AGRAVANTE), ADAO SOUZA DA SILVA - CPF: 205.825.101-63 (AGRAVANTE), ADEVANIR DE SIQUEIRA CALDAS - CPF: 081.108.671-20 (AGRAVANTE), ALAYLSON PEREIRA DE MAGALHAES - CPF: 486.802.221-00 (AGRAVANTE), ALCEU DIAS LIMA - CPF: 080.967.911-68 (AGRAVANTE), ALDEMIR ESTEVES RODRIGUES - CPF: 229.327.711-91 (AGRAVANTE), ALDERSON NOGUEIRA PIO - CPF: 141.151.741-53 (AGRAVANTE), ALDERY PEREIRA DE SOUZA - CPF: 303.918.141-68 (AGRAVANTE), ALDO BATISTA CAVALCANTE - CPF: 085.205.181-68 (AGRAVANTE), ALVINO GONZAGA - CPF: 207.960.561-53 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AMILTON DE OLIVEIRA MORAES - CPF: 361.378.121-20 (AGRAVANTE), ANA JULIA BATISTA DE QUEIROZ CIQUEIRA - CPF: 328.301.061-72 (AGRAVANTE), ANRIETH FRANCISCA PROENCA DE CAMPOS - CPF: 293.324.601-59 (AGRAVANTE), ANTONIO AGUIAR BELEM - CPF: 087.061.821-00 (AGRAVANTE), ANTONIO APARECIDO BERNARDES - CPF: 283.239.399-34 (AGRAVANTE), ANTONIO CANDIDO LOPES - CPF: 180.483.661-34 (AGRAVANTE), ANTONIO DESUITE ALVES - CPF: 071.270.731-04 (AGRAVANTE), ANTONIO FRANCISCO DO NACIMENTO - CPF: 274.651.521-00 (AGRAVANTE), ANTONIO MESSIAS DE SOUZA - CPF: 173.150.501-91 (AGRAVANTE), ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 067.850.933-68 (AGRAVANTE), ANTONIO RODRIGUES DA COSTA - CPF: 208.443.951-53 (AGRAVANTE), ARILDO JOSE GOBETTI - CPF: 888.099.941-91 (AGRAVANTE), ARLINDO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 156.373.281-53 (AGRAVANTE), ARNALDO ANTONIO RODRIGUES - CPF: 172.429.161-00 (AGRAVANTE), ARNALDO XAVIER DE ALCANTARA - CPF: 079.966.751-04 (AGRAVANTE), AROLDO DIAS DA SILVA - CPF: 202.299.501-59 (AGRAVANTE), AROLDO VASCONCELOS LUZ - CPF: 225.771.651-53 (AGRAVANTE), ARPAD LIMA NAGY - CPF: 177.792.601-78 (AGRAVANTE), AUGUSTO FERREIRA FARIAS - CPF: 080.836.301-87 (AGRAVANTE), BENEDITO AMORIM DA SILVA - CPF: 892.763.291-53 (AGRAVANTE), BENEDITO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 241.596.621-53 (AGRAVANTE), BENEDITO JORGE DOS SANTOS - CPF: 107.118.301-00 (AGRAVANTE), BENEDITO JOSE DE SANTANA - CPF: 208.420.821-15 (AGRAVANTE), BENEDITO PAULO JARDIM RODRIGUES - CPF: 081.265.771-34 (AGRAVANTE), CARLOS ALBERTO DE SANTANA - CPF: 029.985.368-32 (AGRAVANTE), CARLOS DE JESUS PINTO - CPF: 208.668.791-53 (AGRAVANTE), CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA VICENTE - CPF: 040.360.608-05 (AGRAVANTE), CARMELITO ALAN RIBEIRO - CPF: 158.919.681-34 (AGRAVANTE), CARMEM LEITE - CPF: 109.802.101-00 (AGRAVANTE), CELIA APARECIDA PERINI - CPF: 048.994.388-85 (AGRAVANTE), CELIA MARIA LOPES DA SILVA - CPF: 429.914.711-15 (AGRAVANTE), CELSO VIEIRA DE QUEIROZ - CPF: 388.244.341-34 (AGRAVANTE), CLEIA ROSECLE FLECK - CPF: 557.217.379-72 (AGRAVANTE), COSME BARBOSA LIRA - CPF: 208.459.521-53 (AGRAVANTE), DALVA CRISTINA DA PAIXAO COELHO - CPF: 346.126.531-49 (AGRAVANTE), DAVID DIAS FERNANDES - CPF: 705.377.398-15 (AGRAVANTE), DENIVAL JORGE DE SOUZA - CPF: 079.300.201-00 (AGRAVANTE), DEROCI ALVES DA SILVA - CPF: 228.526.111-04 (AGRAVANTE), DIONISIO ALVES DA ROCHA - CPF: 299.946.751-68 (AGRAVANTE), DIVINO VICENTE DE OLIVEIRA - CPF: 427.301.981-72 (AGRAVANTE), DOMINGOS NUNES DOS SANTOS - CPF: 205.432.041-20 (AGRAVANTE), DONARIA AMANCIO DE SOUZA - CPF: 138.832.081-91 (AGRAVANTE), EDEGAR POLANO MENDES - CPF: 299.608.861-15 (AGRAVANTE), EDSON ESTEVES RODRIGUES - CPF: 208.224.481-49 (AGRAVANTE), EDSON SERAFIM DE OLIVEIRA - CPF: 346.111.501-00 (AGRAVANTE), ELIANE ADNAIR DE FIGUEIREDO PEREIRA - CPF: 415.878.711-49 (AGRAVANTE), ELSON BENEDITO RODRIGUES - CPF: 205.281.401-91 (AGRAVANTE), ELZA MORAES LUCAS - CPF: 274.767.741-91 (AGRAVANTE), ENEIAS ABRANTES - CPF: 433.125.941-20 (AGRAVANTE), ENIO EVERALDO DE ALMEIDA - CPF: 066.103.661-87 (AGRAVANTE), EURIDES MAGALHAES - CPF: 203.689.681-20 (AGRAVANTE), FIDELIS TADEU DE MAGALHAES - CPF: 171.101.651-91 (AGRAVANTE), FLAVIO PINTO RABELO - CPF: 193.340.601-15 (AGRAVANTE), GILBERTO MOREIRA PASSOS - CPF: 567.446.928-87 (AGRAVANTE), GONCALO LACERDA DE ALENCAR - CPF: 240.348.271-49 (AGRAVANTE), GUILHERME FERREIRA XAVIER - CPF: 141.890.111-34 (AGRAVANTE), GUILHERMINA PEDROSA DE OLIVEIRA CAMARGO - CPF: 156.829.001-20 (AGRAVANTE), HELIO JOSE BASTOS - CPF: 266.902.686-91 (AGRAVANTE), IRACI CORDEIRO COSTA - CPF: 343.879.601-59 (AGRAVANTE), IVANIRDO JOSE DE CAMPOS - CPF: 230.151.791-87 (AGRAVANTE), IVONETE MORAIS RODRIGUES - CPF: 173.909.231-72 (AGRAVANTE), IZAURI DAS NEVES - CPF: 141.799.381-20 (AGRAVANTE), JAIR VIEIRA DA MAIA - CPF: 310.444.099-91 (AGRAVANTE), JAIRO ROBERTO ARAUJO - CPF: 152.356.021-53 (AGRAVANTE), JENUINO PEREIRA LEITE - CPF: 284.023.591-91 (AGRAVANTE), JILVA RODRIGUES DA TRINDADE - CPF: 384.419.931-49 (AGRAVANTE), JOALDO ANDRE DA ROCHA - CPF: 383.850.587-53 (AGRAVANTE), JOAO BARBOSA DA ROCHA - CPF: 218.949.221-15 (AGRAVANTE), JOAO GASPAR ALVES DE SOUSA - CPF: 141.129.811-04 (AGRAVANTE), JOAO MARIA DOMINGUES FILHO - CPF: 369.632.249-00 (AGRAVANTE), JOAO RAIMUNDO DE OLIVEIRA - CPF: 202.620.861-15 (AGRAVANTE), JOAO RODRIGUES SOBRINHO - CPF: 162.329.681-15 (AGRAVANTE), JOAO SANTANA LUZ - CPF: 284.229.371-15 (AGRAVANTE), JOAO ZEFERINO DE JESUS - CPF: 229.627.271-15 (AGRAVANTE), JOSE ANTONIO FERREIRA NETO - CPF: 681.442.618-87 (AGRAVANTE), JOSE CAETANO DE FARIA - CPF: 208.074.571-91 (AGRAVANTE), JOSE CAVALCANTE DE SOUZA - CPF: 109.310.151-20 (AGRAVANTE), JOSE COSTA DE JESUS - CPF: 274.665.151-34 (AGRAVANTE), JOSE DA SILVA LIMA - CPF: 149.468.661-91 (AGRAVANTE), JOSE RODRIGUES MUNIZ - CPF: 137.466.771-49 (AGRAVANTE), JOSE TOMAZ AVELINO FILHO - CPF: 188.733.249-91 (AGRAVANTE), JOSE VICENTE DE OLIVEIRA - CPF: 241.700.971-49 (AGRAVANTE), JOSIMIRO BISPO DO CARMO - CPF: 292.935.371-68 (AGRAVANTE), LAURENTINO FELIX MILHOMENS - CPF: 208.791.211-49 (AGRAVANTE), LAZARO DUTRA GALVAO - CPF: 204.652.971-53 (AGRAVANTE), LAZARO ROSA DOS SANTOS - CPF: 140.951.061-15 (AGRAVANTE), LEIDA COELHO DA SILVA - CPF: 396.228.431-15 (AGRAVANTE), LEONARDO SEBASTIAO DE LIMA RODRIGUES - CPF: 387.953.101-34 (AGRAVANTE), LEONICIO DE LIMA RODRIGUES - CPF: 387.953.291-53 (AGRAVANTE), LIDIO BENTO SANTANA - CPF: 229.599.391-15 (AGRAVANTE), LUCIANO FRANCO LOBO NETO - CPF: 313.993.471-87 (AGRAVANTE), LUCY RODRIGUES DE OLIVEIRA E COSTA - CPF: 241.026.441-72 (AGRAVANTE), LUIS RIBEIRO NETO - CPF: 345.947.951-53 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS ROMUALDO PEREIRA - CPF: 325.652.161-49 (AGRAVANTE), LUIZ FRANCISCO GOMES FERREIRA - CPF: 205.818.661-34 (AGRAVANTE), MANOEL CORREIA FILHO - CPF: 231.981.259-87 (AGRAVANTE), MARCIA VIANA DA SILVA - CPF: 352.411.521-72 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 318.244.711-49 (AGRAVANTE), MARIA AUXILIADORA DA SILVA - CPF: 283.851.601-91 (AGRAVANTE), MARIA AUXILIADORA DE AMORIM - CPF: 229.775.701-87 (AGRAVANTE), MARIA AUXILIADORA SOL - CPF: 137.964.701-06 (AGRAVANTE), MARIA DE FATIMA DA SILVA LIMA - CPF: 451.815.781-87 (AGRAVANTE), MARIA ENI MENDES - CPF: 274.701.211-53 (AGRAVANTE), MARIA MADALENA REZENDE ANDRADE - CPF: 288.565.466-04 (AGRAVANTE), MARIA ROSA TAVARES GOULART - CPF: 303.702.801-72 (AGRAVANTE), MARINALVA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 284.347.651-87 (AGRAVANTE), MAURICIA PEDROSA DA SILVA - CPF: 205.351.391-87 (AGRAVANTE), MESSIAS PEREIRA PONTES - CPF: 174.770.771-68 (AGRAVANTE), MIRIAM SOARES CAMPOS - CPF: 514.475.841-04 (AGRAVANTE), NAIRTON ROCHA SANTANA - CPF: 378.202.061-87 (AGRAVANTE), NESTOR BRIZIDO DE MORAES - CPF: 172.738.201-30 (AGRAVANTE), NEUZA EVANGELISTA DA CRUZ - CPF: 344.812.571-72 (AGRAVANTE), NEY DILSON BARRETO - CPF: 318.263.421-68 (AGRAVANTE), NILSON CAROLINO DE ALMEIDA - CPF: 445.947.206-68 (AGRAVANTE), NILZETE GONCALINA MARTINS LARA - CPF: 792.100.071-15 (AGRAVANTE), ORANILDO AGUIAR DE AMORIM - CPF: 284.581.501-82 (AGRAVANTE), ORIVALDO JOSE DE SOUZA - CPF: 077.756.011-91 (AGRAVANTE), OSORIO COSTA - CPF: 303.905.671-91 (AGRAVANTE), OTACILIO DE OLIVEIRA - CPF: 328.058.371-34 (AGRAVANTE), OTACILIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 064.899.311-68 (AGRAVANTE), PAULO SERGIO DE SOUZA - CPF: 266.114.731-49 (AGRAVANTE), PEDROLINA MARIA DA SILVA - CPF: 176.493.071-15 (AGRAVANTE), RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 296.669.371-15 (AGRAVANTE), REMIDIA EUSEBIA EVANGELISTA - CPF: 250.236.241-53 (AGRAVANTE), RENATO SERGIO MORAES - CPF: 425.214.597-04 (AGRAVANTE), RICARDO DE SOUZA PESSOA - CPF: 481.133.106-06 (AGRAVANTE), RUI DA CUNHA MILHOMEM FILHO - CPF: 162.355.681-34 (AGRAVANTE), SANDRA MARIA DA CRUZ - CPF: 326.285.281-34 (AGRAVANTE), SEBASTIANA DAMASCENO SILVA MATOS - CPF: 347.761.681-20 (AGRAVANTE), SEBASTIAO CLAUDINEY SONAQUE - CPF: 415.540.511-34 (AGRAVANTE), SEBASTIAO MARIO DE OLIVEIRA - CPF: 173.391.031-04 (AGRAVANTE), SEBASTIAO ODIL MARQUES - CPF: 325.709.701-82 (AGRAVANTE), SEBASTIAO RIBEIRO DA CRUZ - CPF: 202.458.151-04 (AGRAVANTE), SIMIAO DA SILVA SANTANA - CPF: 077.513.381-72 (AGRAVANTE), SINCLAIR BONADIO - CPF: 968.115.448-72 (AGRAVANTE), SINVALDO DE OLIVEIRA PENA - CPF: 079.364.351-15 (AGRAVANTE), SIRLEI DE SOUZA PERRUT - CPF: 548.759.197-00 (AGRAVANTE), SONIA MARIA ARAGAO - CPF: 266.078.241-53 (AGRAVANTE), TULIO DE JESUS MORAES SILVA - CPF: 362.763.241-91 (AGRAVANTE), VALDEI LOPES DE AQUINO - CPF: 277.446.391-20 (AGRAVANTE), VALDEMIRO GUEDES DE MORAIS - CPF: 173.927.641-87 (AGRAVANTE), VALDENIR JOSE DE BARROS - CPF: 178.280.151-00 (AGRAVANTE), VALDERY VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 240.484.021-53 (AGRAVANTE), VALDIVINO SOUZA SOARES - CPF: 202.376.181-68 (AGRAVANTE), VALLENE DE SOUZA GONCALVES - CPF: 277.392.601-34 (AGRAVANTE), VERA LUCIA BULHOES - CPF: 137.966.821-20 (AGRAVANTE), VITORINO JOSE DOS SANTOS - CPF: 172.251.831-68 (AGRAVANTE), WALTER PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 162.302.131-68 (AGRAVANTE), WALTER PINHEIRO LOPES - CPF: 317.874.101-10 (AGRAVANTE), WILSON SIMON BATISTA - CPF: 303.709.061-87 (AGRAVANTE), WISMER MACHADO DE SOUZA - CPF: 244.172.461-49 (AGRAVANTE), ZILENE LEAL DA SILVA - CPF: 138.206.561-20 (AGRAVANTE), ERNANDES BRITO DE OLIVEIRA MORAIS - CPF: 735.444.691-20 (ADVOGADO), NELSON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 523.003.587-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE AGRAVO INTERNO E O AGRAVO DE INSTRUMENTO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE DESPROVEU AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATICIOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA IMPUGNADO – CABIMENTO - RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA COM A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS.

1-
Sobre a possibilidade de honorários advocatícios no Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, o STJ sumulou o entendimento de que são cabíveis o arbitramento, tendo em vista que o credor e o seu advogado não participaram da ação coletiva. – Súmula 345.

2- O arbitramento dos honorários deve ser de acordo com os critérios do artigo 85, § 3o, III, do CPC, que estabelece o arbitramento para as causas que a Fazenda Pública for parte e o valor do débito seja entre 2.000 e 20.000 salários mínimos.

3- Recurso provido para fixar os honorários sobre o valor incontroverso, nos termos da Súmula 345 do STJ, Recurso repetitivo - t
ema 973/STJ e art. 85, § 3o, I e III, do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1005053-93.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: ADAIR RODRIGUES DA SILVA, ADELMO RODRIGUES, ADAO SOUZA DA SILVA, ADEVANIR DE SIQUEIRA CALDAS, ALAYLSON PEREIRA DE MAGALHAES, ALCEU DIAS LIMA, ALDEMIR ESTEVES RODRIGUES, ALDERSON NOGUEIRA PIO, ALDERY PEREIRA DE SOUZA, ALDO BATISTA CAVALCANTE, ALVINO GONZAGA, AMILTON DE OLIVEIRA MORAES, ANA JULIA BATISTA DE QUEIROZ CIQUEIRA, ANRIETH FRANCISCA PROENCA DE CAMPOS, ANTONIO AGUIAR BELEM, ANTONIO APARECIDO BERNARDES, ANTONIO CANDIDO LOPES, ANTONIO DESUITE ALVES, ANTONIO FRANCISCO DO NACIMENTO, ANTONIO MESSIAS DE SOUZA, ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA, ANTONIO RODRIGUES DA COSTA, ARILDO JOSE GOBETTI, ARLINDO PEREIRA DE SOUZA, ARNALDO ANTONIO RODRIGUES, ARNALDO XAVIER DE ALCANTARA, AROLDO DIAS DA SILVA, AROLDO VASCONCELOS LUZ, ARPAD LIMA NAGY, AUGUSTO FERREIRA FARIAS, BENEDITO AMORIM DA SILVA, BENEDITO ANTONIO DOS SANTOS, BENEDITO JORGE DOS SANTOS, BENEDITO JOSE DE SANTANA, BENEDITO PAULO JARDIM RODRIGUES, CARLOS ALBERTO DE SANTANA, CARLOS DE JESUS PINTO, CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA VICENTE, CARMELITO ALAN RIBEIRO, CARMEM LEITE, CELIA APARECIDA PERINI, CELIA MARIA LOPES DA SILVA, CELSO VIEIRA DE QUEIROZ, CLEIA ROSECLE FLECK, COSME BARBOSA LIRA, DALVA CRISTINA DA PAIXAO COELHO, DAVID DIAS FERNANDES, DENIVAL JORGE DE SOUZA, DEROCI ALVES DA SILVA, DIONISIO ALVES DA ROCHA, DIVINO VICENTE DE OLIVEIRA, DOMINGOS NUNES DOS SANTOS, DONARIA AMANCIO DE SOUZA, EDEGAR POLANO MENDES, EDSON ESTEVES RODRIGUES, EDSON SERAFIM DE OLIVEIRA, ELIANE ADNAIR DE FIGUEIREDO PEREIRA, ELSON BENEDITO RODRIGUES, ELZA MORAES LUCAS, ENEIAS ABRANTES, ENIO EVERALDO DE ALMEIDA, EURIDES MAGALHAES, FIDELIS TADEU DE MAGALHAES, FLAVIO PINTO RABELO, GILBERTO MOREIRA PASSOS, GONCALO LACERDA DE ALENCAR, GUILHERME FERREIRA XAVIER, GUILHERMINA PEDROSA DE OLIVEIRA CAMARGO, HELIO JOSE BASTOS, IRACI CORDEIRO COSTA, IVANIRDO JOSE DE CAMPOS, IVONETE MORAIS RODRIGUES, IZAURI DAS NEVES, JAIR VIEIRA DA MAIA, JAIRO ROBERTO ARAUJO, JENUINO PEREIRA LEITE, JILVA RODRIGUES DA TRINDADE, JOALDO ANDRE DA ROCHA, JOAO BARBOSA DA ROCHA, JOAO GASPAR ALVES DE SOUSA, JOAO MARIA DOMINGUES FILHO, JOAO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, JOAO RODRIGUES SOBRINHO, JOAO SANTANA LUZ, JOAO ZEFERINO DE JESUS, JOSE ANTONIO FERREIRA NETO, JOSE CAETANO DE FARIA, JOSE CAVALCANTE DE SOUZA, JOSE COSTA DE JESUS, JOSE DA SILVA LIMA, JOSE RODRIGUES MUNIZ, JOSE TOMAZ AVELINO FILHO, JOSE VICENTE DE OLIVEIRA, JOSIMIRO BISPO DO CARMO, LAURENTINO FELIX MILHOMENS, LAZARO DUTRA GALVAO, LAZARO ROSA DOS SANTOS, LEIDA COELHO DA SILVA, LEONARDO SEBASTIAO DE LIMA RODRIGUES, LEONICIO DE LIMA RODRIGUES, LIDIO BENTO SANTANA, LUCIANO FRANCO LOBO NETO, LUCY RODRIGUES DE OLIVEIRA E COSTA, LUIS RIBEIRO NETO, LUIZ CARLOS ROMUALDO PEREIRA, LUIZ FRANCISCO GOMES FERREIRA, MANOEL CORREIA FILHO, MARCIA VIANA DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, MARIA AUXILIADORA DA SILVA, MARIA AUXILIADORA DE AMORIM, MARIA AUXILIADORA SOL, MARIA DE FATIMA DA SILVA LIMA, MARIA ENI MENDES, MARIA MADALENA REZENDE ANDRADE, MARIA ROSA TAVARES GOULART, MARINALVA ALVES DE OLIVEIRA, MAURICIA PEDROSA DA SILVA, MESSIAS PEREIRA PONTES, MIRIAM SOARES CAMPOS, NAIRTON ROCHA SANTANA, NESTOR BRIZIDO DE MORAES, NEUZA EVANGELISTA DA CRUZ, NEY DILSON BARRETO, NILSON CAROLINO DE ALMEIDA, NILZETE GONCALINA MARTINS LARA, ORANILDO AGUIAR DE AMORIM, ORIVALDO JOSE DE SOUZA, OSORIO COSTA, OTACILIO DE OLIVEIRA, OTACILIO PEREIRA DA SILVA, PAULO SERGIO DE SOUZA, PEDROLINA MARIA DA SILVA, RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS, REMIDIA EUSEBIA EVANGELISTA, RENATO SERGIO MORAES, RICARDO DE SOUZA PESSOA, RUI DA CUNHA MILHOMEM FILHO, SANDRA MARIA DA CRUZ, SEBASTIANA DAMASCENO SILVA MATOS, SEBASTIAO CLAUDINEY SONAQUE, SEBASTIAO MARIO DE OLIVEIRA, SEBASTIAO ODIL MARQUES, SEBASTIAO RIBEIRO DA CRUZ, SIMIAO DA SILVA SANTANA, SINCLAIR BONADIO, SINVALDO DE OLIVEIRA PENA, SIRLEI DE SOUZA PERRUT, SONIA MARIA ARAGAO, TULIO DE JESUS MORAES SILVA, VALDEI LOPES DE AQUINO, VALDEMIRO GUEDES DE MORAIS, VALDENIR JOSE DE BARROS, VALDERY VIEIRA DOS SANTOS, VALDIVINO SOUZA SOARES, VALLENE DE SOUZA GONCALVES, VERA LUCIA BULHOES, VITORINO JOSE DOS SANTOS, WALTER PEREIRA DOS SANTOS, WALTER PINHEIRO LOPES, WILSON SIMON BATISTA, WISMER MACHADO DE SOUZA, ZILENE LEAL DA SILVA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
ADAIR RODRIGUES DA SILVA e outros
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao agravo de instrumento oposto.

Sustenta que, a decisão agravada, induvidosamente, se afastou do tema em debate (não fixação dos honorários sobre a parte incontroversa) inaugurando discussão sobre questão alheia ao objeto do agravo de instrumento, visto que, por óbvio, não se está a discutir, aqui, a sucumbência de 10% imputada sobre o excesso de R$ 90.000,00, e sim sobre a não fixação dos honorários sobre a significativa parte que não foi atingida pelo excesso.

Aduz que, o objeto do agravo de instrumento é a fixação dos honorários ao advogado dos credores, feito no pedido de cumprimento individual da sentença originada de ação coletiva, que deve incidir, por força do Tema 973/STJ, sobre o proveito econômico efetivo que restou incontroverso, qual seja, o valor de R$ 6.910.000,00, após o decote de R$ 90.000,00 reconhecido pelo juízo de primeiro grau na impugnação feita pelo devedor ao cumprimento da sentença. Esse é o objeto do recurso, e esse deve ser o enfrentamento que o Tribunal de Justiça deve fazer, decidindo o agravo de instrumento, reformando a decisão monocrática.

Desse modo, requer o provimento do presente Agravo Interno com a retratação da decisão agravada, para, de consequência, fixar honorários advocatícios nos termos do artigo 85, § 3o, III, do CPC, sobre a parte incontroversa do pedido de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva; do reverso, mantida a decisão agravada, que seja levado o recurso de agravo interno à mesa de julgamento para que seja provido, dando-se provimento ao Agravo de Instrumento, reformando a decisão agravada no ponto em que afastou a imposição dos honorários da sucumbência, para, de consequência, fixar honorários advocatícios nos termos do artigo 85, § 3o, III, do CPC, sobre a parte incontroversa do pedido de cumprimento individual de sentença coletiva, com os corolários em direito.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 17 de abril de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
ADAIR RODRIGUES DA SILVA e outros
em face

da
decisão monocrática
proferida por esta Relatora, que negou provimento ao agravo de instrumento oposto.

Primeiramente, não desconheço que, em caso de retratação, a decisão proferida pode ser realizada em julgamento monocrático, no entanto, considerando que já havia colocado em pauta para julgamento e que revi meu posicionamento, deixo de retirar o processo, continuando seu julgamento já iniciado na sessão anterior.

Imperioso mencionar que, os Agravantes ingressaram com
processo autônomo de

Cumprimento Individual de Sentença

Coletiva
, proferida na
Ação Coletiva
n. 0005648-26.1998.8.11.0041 - Cód. 31287, proposta pelo
Sindicato dos Agentes Policiais e Carcerários da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso - SIAGESPOC
, referente ao adicional de tempo de serviço, diferença de vencimento paga a menor e correção monetária dos vencimentos pagos em atraso.

Ressalta-se que,
a sentença proferida na ação coletiva é de natureza ilíquida
, portanto, o MM. Juiz coletivo determinou a apuração do
quantum
em
liquidação de sentença por cálculo do Contador do Juízo
. Porque proferida sob a égide do CPC/73.

O
cumprimento individual de sentença
somente foi protocolado pelos credores
sob a égide do NCPC de 2015
, que se aplica aos casos em andamento, por ser matéria processual. E, como o novo código não trouxe mais em seu texto a
liquidação de sentença por cálculo do contador
, os credores protocolaram
cumprimento de sentença individual e apresentaram o seu cálculo.
Entretanto, o MM. Juízo de primeiro grau não acolheu o pedido como cumprimento individual de sentença, mas como pedido de liquidação de sentença, nos seguintes termos:

(...)
Nesse sentido, RECEBO o pedido de liquidação de sentença,
que se procederá por arbitramento
(art. 509, I, do CPC).
Intimem-se as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos (art. 510 do CPC). Prazo: 30 (trinta) dias sucessivos. Em havendo a solicitação de documentos comuns que estejam em poder da parte executada, está deverá apresenta-los no prazo acima assinalado. [Destaquei]

Ou seja, o MM. Juiz
não recebeu
a petição das partes credora como
cumprimento de sentença
, mas como pedido de
liquidação de sentença,
imagino que assim agiu porque
a liquidação foi determinada pela sentença coletiva.
Entretanto,
o magistrado transmudou
a determinação de
liquidação de sentença por cálculo do contador

para

liquidação por arbitramento
,
também, imagino, que assim decidiu porque não existe mais a liquidação por cálculo do contador.

Embora na sessão realizada em 5-6-2023, esta Relatora tenha consignado que não houve a oposição de embargos de declaração pela Recorrente, melhor analisando o feito, verifiquei a oposição de embargos de declaração contra a decisão, que foram acolhidos, nos seguintes termos:

I – Adair Rodrigues da Silva e outros interpõe embargos de declaração sustentando, em síntese, erro material na decisão objeto do id. 44743127, considerando que se trata de cumprimento de sentença e não de liquidação [id. 45785102]. O embargado, em contrarrazões, sustenta a improcedência dos embargos de declaração [id. 46799872]. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e, finalmente, para corrigir erro material. No caso dos autos, constato que pretensão dos embargantes se refere ao cumprimento de sentença na forma do art. 534 do CPC e não de liquidação de sentença. Assim, torna-se evidente a necessidade de retificação da decisão objeto do id. 44743127. Posto isso, conheço do embargo de declaração [id. 45785102] e o acolho para revogar a decisão antecedente [id. 44743127].

Veja-se, no entanto, que não houve a fixação dos honorários.

O
Estado de Mato Grosso
ofereceu
Impugnação ao Cumprimento de Sentença
e trouxe o seu cálculo

(o que também não lhe fora determinado) e requereu: (...)
que o valor do débito corresponda ao fixado na planilha anexa.

O Magistrado, ao proferir a decisão, consignou que (...) conforme se evola da petição id. 53701038,
os exequentes concordaram como os cálculos apresentados pelo executado
[id. 53692113 e id. 5362114]. Assim,
acolheu em parte a impugnação
, homologando os cálculos apresentados e
condenou os exequentes
ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico, em favor do impugnante/executado, no caso o Estado de Mato Grosso, na forma do art. 85, § 2o, do CPC. Ou seja, 10% sobre o valor controvertido e impugnado pelo Estado, qual seja, sobre R$ 90.000,00 (Noventa mil reais), vejamos:

(...) Discorre sobre o excesso de execução, no que se refere a correção monetária e juros de mora
. Afirma que os juros de mora incidem a partir da citação no cumprimento de sentença [id. 53692112]. Os exequentes, em sua manifestação, sustentam a procedência parcial da impugnação [id. 53701038]. É o relatório. Decido. - Prescrição: Sustenta o executado a ocorrência da prescrição, considerando que o seu termo inicial é contado da data do trânsito em julgado da sentença coletiva. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que ‘o ajuizamento de ação de execução coletiva pelo legitimado extraordinário interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais’ [AgInt no AgInt no AREsp 1.074.006/MS, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Federal convocado do TRF/5a Região), Quarta Turma]. Nesse sentido, jurisprudência do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL EM AÇÃO COLETIVA – EX-SERVIDOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA JULGADO PROCEDENTE PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - INTERRUPÇÃO COM O AJUIZAMENTO DA AÇÃO COLETIVA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1. O ajuizamento de ação de execução coletiva pelo legitimado extraordinário interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais. [RAC 1002133-33.2016.8.11.0041 – Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos – j. 16.8.2021] Considerando, portanto, o ajuizamento da execução coletiva n. 5648- 26.1998.8.11.0041 é inocorrente a prescrição. - Excesso de execução e termo inicial dos juros: Conforme se evola da petição id. 53701038, os exequentes concordaram como os cálculos apresentados pelo executado [id. 53692113 e id. 5362114]. - Dispositivo:
Posto isso, acolho, parcialmente, a impugnação ao cumprimento de sentença e homologo os cálculos id. 53692113 e id. 5362114, com consequente expedição de precatório ou RPV, conforme o caso
. Nos termos da jurisprudência do STJ, no caso de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado [Recurso Especial Repetitivo 1.134.186/RS]. Condeno os exequentes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o proveito econômico, na forma do art. 85, § 2o, do CPC [R$ 6.195.435,55 - id. 43814731 – R$ 6.103.468,81 - id. 53692113 = R$ 91.966,74 - proveito econômico].

Contra essa decisão, insurgiram-se os Recorrentes, ora credores, por meio de
agravo de instrumento
, alegando que o MM. Juiz de primeiro grau se omitiu e não arbitrou os honorários advocatícios a eles, advogados dos credores, alegando que deveriam ser fixados nos termos do § 3o, I, do artigo 85, do CPC, no percentual entre dez e vinte por cento sobre o valor homologado, mais precisamente, sobre a parte incontroversa, ou seja, não impugnada pelo devedor, qual seja, sobre R$
6.910.000,00.

Esta Relatora negou provimento ao recurso de Agravo monocraticamente, entendendo que a decisão agravada não merecia reparos, pois houve acolhimento parcial da impugnação manejada pelo Agravado, pois o Juiz de primeiro grau rejeitou a alegação de prescrição dos créditos, mas homologou os cálculos apresentados, e, por isso ensejaria a condenação em honorários sucumbenciais em favor do Agravado, consoante consignado na decisão de primeiro grau.

Contra a minha decisão, o Agravante opôs embargos de declaração, que foram rejeitados.

Novamente, insurge-se por meio do presente recurso de Agravo Interno.

Ressalta-se que, no presente caso, não houve o arbitramento de honorários advocatícios nos termos do artigo 85, §§ 1o e 7o, CPC, porque a seu entender se tratava de liquidação de sentença que não prevê pagamento de honorários advocatícios.

Vejamos o que prevê a legislação:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o
São devidos honorários advocatícios
na reconvenção,
no cumprimento de sentença
, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

§ 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o:

II -
não sendo líquida a sentença
, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá
quando liquidado o julgado
;

A priori
não cabe o arbitramento de honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, que enseje a expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada, conforme prevê o § 7o do artigo 85 do CPC, vejamos:

§ 7o Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório,
desde que não tenha sido impugnada
.

Entretanto, sobre a possibilidade de honorários advocatícios no Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, o STJ sumulou o entendimento de que são cabíveis o arbitramento, tendo em vista que o credor e o seu advogado não participaram da ação coletiva, vejamos:

Súmula 345 do STJ
– “São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas.”

Existe ainda o recurso repetitivo n. 973 do STJ que decidiu que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio, veja-se:

Recurso repetitivo
:
t
ema 973/STJ – tese firmada:
“O art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio.” (
REsp 1648238/RS
)
.

O referido dispositivo consolida e expressa o posicionamento defendido no julgamento do Recurso Extraordinário (RE n. 420.186). O STF adotou interpretação conforme a Constituição para declarar a constitucionalidade do art. 1o-D da Lei n. 9.494/1997, afastando, entretanto, a inaplicabilidade de honorários em execução não embargada quando o débito exequendo se enquadrar nas requisições de pequeno valor.

O racional utilizado pelo legislador na redação do art. 1o-D da Lei n. 9.494/1997 foi a ausência de causalidade. Isso porque a Fazenda Pública, por ser obrigada ao regime constitucional de precatórios, não teria a opção de efetuar espontaneamente o pagamento de crédito dela exigido por decisão judicial transitada em julgado. A obrigação de pagamento de honorários sucumbenciais somente nasceria com a oposição de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento da sentença. Contudo, os créditos definidos como de pequeno valor, não estão sujeitos ao regime de precatórios, podem ser pagos espontaneamente de modo que a cobrança forçada pelo credor seria resultante de resistência injustificada da Fazenda Pública, originando a causalidade ensejadora de honorários independentemente da apresentação de impugnação.

Não desconheço o posicionamento no Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1885625 – RS,
que consignou o não cabimento de honorários em favor dos Exequentes sobre o montante incontroverso, em razão da possibilidade de os credores criar excesso de execução de forma proposital, tão somente para forçar a Fazenda Pública a apresentar contradita e, com isso, serem favorecidos com honorários sobre todo o valor executado, ainda que a parcela controvertida seja ínfima, situação que criaria um dilema aos devedores sujeitos ao regime de precatórios: refutar uma execução excessiva com o propósito de evitar dano aos cofres públicos, mas sofrer um prejuízo maior a título de honorários; ou simplesmente deixar de contestar execução manifestamente excessiva a fim de impedir um prejuízo maior com a verba sucumbencial. Confira-se:

(...)
possibilitaria aos credores criar excesso de execução de forma intencional, tão somente para forçar a Fazenda Pública a apresentar contradita e, com isso, serem favorecidos com honorários sobre todo o valor executado, ainda que a parcela controvertida seja ínfima.

A título de exemplo hipotético, caso seja adotado o posicionamento defendido pelos agravantes, no caso de um crédito de R$ 100.000,00 (cem mil reais), o credor poderia promover a execução de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais) com o intuito de forçar a Fazenda Pública a refutar essa parcela da execução e, com isso, obter uma condenação em honorários de pelo menos R$ 10.000,00 (dez mil reais), correspondente ao percentual mínimo de 10%, previsto no art. 85, § 3o, I, do CPC.

Com isso, seria criado, nessas hipóteses, um esdrúxulo dilema aos devedores sujeitos ao regime de precatórios: impugnar uma execução excessiva com o propósito de evitar dano aos cofres públicos, mas sofrer um prejuízo maior a título de honorários; ou simplesmente deixar de contestar execução manifestamente excessiva a fim de impedir de um prejuízo maior com a verba sucumbencial.

Por esses motivos, não merece reforma o entendimento adotado na decisão agravada, o qual se encontra em consonância com a jurisprudência dominante desta Corte sobre o tema.

Ainda a propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA SUJEITA À EXPEDIÇAÕ DE PRECATÓRIO. IMPUGNAÇÃO PARCIAL. ART. 85, § 7o, DO CPC. HONORÁRIOS APENAS SOBRE A PARCELA CONTROVERTIDA
. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
Os honorários devem ser arbitrados com base apenas no valor controvertido da execução que foi mantido após o julgamento da impugnação/embargos, acaso existente, excluída, por conseguinte, a parcela incontroversa. Precedentes.

2. Por um lado, o art. 85, § 7o, do CPC, ao contrário do que afirmam os agravantes, não aponta qual deve ser a base de cálculo dos honorários no caso de impugnação parcial da Fazenda Pública, o que afasta a alegação de que está sendo contrariada a literalidade do dispositivo.

3. Por outro lado, interpretação em sentido contrário possibilitaria aos credores criar excesso de execução de forma intencional, tão somente para forçar a Fazenda Pública a apresentar contradita e, com isso, serem favorecidos com honorários sobre todo o valor executado, ainda que a parcela controvertida seja ínfima.

4. Com isso, seria criado, nessas hipóteses, um esdrúxulo dilema aos devedores sujeitos ao regime de precatórios: refutar uma execução excessiva com o propósito de evitar dano aos cofres públicos, mas sofrer um prejuízo maior a título de honorários; ou simplesmente deixar de contestar execução manifestamente excessiva a fim de impedir um prejuízo maior com a verba sucumbencial.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt nos EDcl no REsp 1.885.625/RS
, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 1o/6/2021). [Destaquei]

Mas, entendo que, esse não é a situação dos autos. Afinal, apesar do pequeno valor impugnado, a má-fé dever ser comprovada e não presumida. Além do mais, o Estado, ao impugnar o cumprimento, alegou não só sobre o pequeno excesso, mas também sobre matéria referente à prescrição.

Além do mais, de acordo com o § 7o do artigo 85,
não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório e como o cumprimento é em litisconsórcio, para alguns credores serão expedido precatório e para outros RPV, que caberia honorários.

Como o juiz não arbitrou os honorários advocatícios no recebimento do pedido autônomo e inicial do cumprimento de sentença, deveria ter fixado os honorários do advogado do credor na decisão que acolheu em parte a impugnação, claro, além dos honorários do devedor, como o fez. Houve omissão do juiz. O certo seria determinar que o juiz o fizesse, mas a causa está madura e nada mais haveria a ser feito, por essa razão, arbitro neste momento.

O arbitramento deve ser de acordo com os critérios do artigo 85, § 3o, III, do CPC, que estabelece o arbitramento para as causas que a Fazenda Pública for parte e o valor do débito seja entre 2.000 e 20.000 salários mínimos. Como o débito é de
R$ 6.103.468,81 (valor incontroverso)
(R$ 6.195.435,55– R$ 91.966,74 (excesso de execução)), ele corresponde a 4.623,84 salários mínimos, portanto, dentro da faixa do § 3o. Vejamos:

§ 3o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

(...)

III
- mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

Em sendo assim, arbitro os honorários advocatícios em 7% sobre o valor incontroverso de R$
R$ 6.103.468,81
, tendo em vista que a instrução foi simples e sem maiores incidentes.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso e
DOU PROVIMENTO
tanto ao Agravo Interno quanto ao Agravo de Instrumento e arbitro honorários advocatícios em 7% sobre o valor incontroverso, nos termos da Súmula 345 do STJ,
Recurso repetitivo - t
ema 973/STJ e
art. 85, § 3o, I e III, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023